Tribunal: CARF
Processo: 10835.720778/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720778/2014-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.377 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIDER ALIMENTOS DO BRASIL S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA.
CONCEITO DE
INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os materiais de limpeza,
desinfecção e higienização e embalagens utilizadas para transporte interno de
produtos fabricados e/ou embalagens para proteção da mercadoria - produtos
alimentícios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-
011.371, de 14 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo 10835.721175/2014-07,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720778/2014-83
Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão,
que deu provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos decorrentes
dos gastos realizados sobre os seguintes itens: a) fretes para a transferência/transporte de
produtos em elaboração (inacabados) entre os estabelecimentos da recorrente; b) materiais de
limpeza ou higienização aplicados diretamente no curso do processo produtivo; c) embalagens
para transporte, incorporadas ao produto, destinadas a preservar as características dos produtos;
d) arrendamento de bens e veículos utilizados nas atividades da empresa.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
GASTOS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
INDUSTRIAIS
DO
CONTRIBUINTE.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes e dispêndios para transferência de insumos entre estabelecimentos
industriais do próprio contribuinte são componentes do custo de produção e
essenciais ao contexto produtivo. Portanto, geram direito de crédito de PIS e
Cofins, no regime não cumulativo, conforme artigo 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, e Resp 1.221.170/PR.
Fl. 2006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS A DESCONTAR. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.
DIREITO AO CRÉDITO.
As embalagens para transporte, incorporadas ao produto, destinadas a
preservar as características do produto, devem ser consideradas como
insumos para fins de constituição de crédito de PIS/Pasep pela sistemática não
cumulativa.
REGIME NÃOCUMULATIVO. PRODUTOS DE LIMPEZA. PROCESSO
PRODUTIVO. REQUISITOS.
Os materiais de limpeza ou higienização aplicados diretamente no curso do
processo produtivo geram créditos na sistemática não cumulativa.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto ao conceito de insumos, defendendo a tese mais restrita (IPI)e, por
consequência, sobre o reconhecimento do crédito sobre:
 os fretes entre estabelecimentos;
 os materiais de limpeza, desinfecção e higienização; e
 as embalagens utilizadas para transporte interno de produtos fabricados
e/ou para embalagem de proteção.

Irresignada, a contribuinte opôs Embargos de Declaração, alegando omissão
quanto à discussão acerca do direito ao ressarcimento do crédito presumido decorrente do leite in
natura.

Em despacho, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão das seguintes matérias: 1 – conceito de insumo; 3 –
créditos referentes a materiais de limpeza, desinfecção e higienização e 4 – créditos referentes a
embalagens utilizadas para transporte interno de produtos fabricados e/ou embalagens para
proteção.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre
outros, que a recorrente confronta, inclusive, a orientação consolidada na Nota SEI 63/18 da
Fl. 2007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, que dispensou a contestação e
interposição de recursos por parte de seus membros, ante a pacificação da temática no âmbito do
STJ.

Insatisfeita também, a contribuinte interpôs Recurso Especial contra o r.
acórdão, requerendo que:

Seja reconhecida a nulidade parcial do v. acórdão, tendo em vista a
omissão quanto a matérias suscitadas pela Recorrente, especificamente em
relação à possibilidade de ressarcimento/compensação do crédito
presumido – reconhecido pela fiscalização – nos termos do artigo 9o-A da
Lei 10.925/04 (acrescido pela Lei no 13.137/2015);

Seja conhecido e dado provimento ao presente recurso para que seja
reconhecida a inexistência da concomitância entre o Mandado de
Segurança no 0004554-43.2006.4.03.6112 e o processo administrativo em
epígrafe, sendo determinado à E. Turma que se pronuncie acerca do (a) do
direito ao ressarcimento de crédito básico oriundo da aquisição de leite
“cru”; bem como (b) o direito à compensação dos créditos apurados nos
termos da Lei no 10.925/04, à luz da inovação legislativa instituída pela
Lei no 13.137/2015.

Em despacho, os Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo foram
rejeitados, em face da inexistência do vício alegado e da improcedência das alegações.

Foi apresentado ofício pelo sujeito passivo para rerratificar os termos do
Recurso Especial, reiterando todos os fundamentos de fato e de direito, assim como todos os
pedidos lançados no Recurso Especial para que seja reconhecida a inexistência da concomitância
entre o Mandado de Segurança no 0004554-43.2006.4.03.6112 e o processo administrativo,
determinando o pronunciamento acerca do direito ao ressarcimento de crédito básico oriundo da
aquisição de leite “cru”, bem como o direito à compensação dos créditos apurados nos termos da
Lei no 10.925/04, à luz da inovação legislativa instituída pela Lei no 13.137/15.

Fl. 2008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

Em despacho, foi negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo.

Agravo foi interposto contra o despacho que negou seguimento ao Recurso
Especial do sujeito passivo, mas em despacho, o referido agravo foi rejeitado, confirmando a
negativa de seguimento ao recurso.

Em petição, a contribuinte manifesta seu interesse em desistir do agravo
interposto, salientando que a desistência refere-se unicamente ao prosseguimento do agravo, e
não ao processo administrativo.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos constantes do art. 67 do
RICARF/2015. O que concordo com o exame de admissibilidade do recurso constante
em despacho.

Ventiladas tais considerações, importante recordar as matérias que deverão ser
apreciadas por esse colegiado:

Conceito de insumo;

Créditos referentes a materiais de limpeza, desinfecção e higienização; e

Créditos referentes a embalagens utilizadas para transporte interno de
produtos fabricados e/ou embalagens para proteção.

Quanto ao conceito de insumos, passo a discorrer a priori sobre os critérios a serem
observados para a conceituação de insumo para a constituição do crédito do PIS e da
Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03.

Fl. 2009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

Não é demais enfatizar que se tratava de matéria controvérsia – pois, em fevereiro de
2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu que o
conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve
observar
o
critério
da
essencialidade
e
relevância
–
considerando-se
a
imprescindibilidade do item para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo sujeito passivo.

Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa (Grifos
meus):
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

Definiu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas IN SRF 247 e 404 que, por
sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na lei.

Nessa linha, efetivamente a Constituição Federal não outorgou poderes para a
autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não cumulatividade.

O que, por conseguinte, tal como já entendia, expresso que a devida observância da
sistemática da não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas
incorridas pela contribuinte – considerando a legislação vigente, bem como a natureza
da sistemática da não cumulatividade.

Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua atividade,
devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.

Importante recordar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o processo
produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos.

Tenho que, para se estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do
PIS e da COFINS, ao meu sentir, torna-se necessário analisar a
essencialidade do bem ao processo produtivo da recorrente, ainda que
dele não participe diretamente.

Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para
fins de instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no
processo produtivo o Acórdão 3403-002.765 – que, por sua vez, traz em
sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não-
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tal como traçados pela legislação do
IPI. A configuração de insumo, para o efeito das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, depende da demonstração da aplicação do bem e serviço na
atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte."

Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo semântico de
insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do que
aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram
o custo de produção.

Ademais, vê-se que, dentre todas as decisões do CARF e do STJ, era de
se constatar que o entendimento predominante considerava o princípio da
essencialidade para fins de conceituação de insumo.

Não obstante à jurisprudência dominante, importante discorrer sobre o
tema desde a instituição da sistemática não cumulativa das r.
contribuições.

Em 30 de agosto de 2002, foi publicada a Medida Provisória 66/02, que
dispôs sobre a sistemática não cumulativa do PIS, o que foi reproduzido
pela Lei 10.637/02 (lei de conversão da MP 66/02) que, em seu art. 3o,
inciso II, autorizou a apropriação de créditos calculados em relação a
bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.

É a seguinte a redação do referido dispositivo:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;”

Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a MP
135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade
dessa contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição
de insumos em seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o
PIS/Pasep, in verbis (Grifos meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)”.

Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda Constitucional
42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições:
[...]
§12 A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não
cumulativas.”

Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da sistemática da
não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do
legislador ordinário.

Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não há respaldo
legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na
produção" (terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na
produção" e para que seja feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos, do mesmo conceito de "insumos" adotado pela legislação própria do IPI.

Nessa lei, há previsão para que sejam utilizados apenas subsidiariamente os conceitos
de produção, matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem previstos
na legislação do IPI.

Ademais, a sistemática da não cumulatividade das contribuições é diversa daquela do
IPI, visto que a previsão legal possibilita a dedução dos valores de determinados bens e
serviços suportados pela pessoa jurídica dos valores a serem recolhidos a título dessas
contribuições, calculados pela aplicação da alíquota correspondente sobre a totalidade
das receitas por ela auferidas.

Não menos importante, vê-se que, para fins de creditamento do PIS e da COFINS,
admite- se também que a prestação de serviços seja considerada como insumo, o que já
Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

leva à conclusão de que as próprias Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ampliaram a
definição de "insumos", não se limitando apenas aos elementos físicos que compõem o
produto.

Nesse ponto, Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação de
PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003,
Belo Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito
ao crédito sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do
processo ou do produto ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade
que faça com que um dos dois adquira determinado padrão desejado.

Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção – o que,
pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial
para o processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação
do IPI.

Frise-se que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, para tanto, os conceitos de
essencialidade e necessidade ao processo produtivo.

O que seria inexorável se concluir também pelo entendimento da autoridade fazendária
que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando houver efetiva incorporação do
insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia à conceituação
adotada pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, que, por sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.

Resta, por conseguinte, indiscutível a ilegalidade das Instruções Normativas SRF
247/02 e 404/04 quando adotam a definição de insumos semelhante à da legislação do
IPI. Tal como expressou o STJ em recente decisão.

As Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil que restringem o
conceito de insumos, não podem prevalecer, pois partem da premissa equivocada de que
os créditos de PIS e COFINS teriam semelhança com os créditos de IPI.

Isso, ao dispor:

O art. 66, § 5o, inciso I, da IN SRF 247/02 o que segue (Grifos meus):
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a
alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a
aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
[...]
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos: (Incluído)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: (Incluído)
a.
Matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou
a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado; (Incluído)
b.
Os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço. (Incluído)
[...]”


art. 8o, § 4a, da IN SRF 404/04 (Grifos meus):
“Art. 8 o Do valor apurado na forma do art. 7 o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota,
sobre os valores:
[...]
§ 4 o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
- utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país, aplicados ou
consumidos na prestação do serviço.
[...]”

Tais normas infraconstitucionais restringiram o conceito de insumo para fins de geração
de crédito de PIS e COFINS, aplicando-se os mesmos já trazidos pela legislação do IPI.
O que entendo que a norma infraconstitucional não poderia extrapolar essa conceituação
frente a intenção da instituição da sistemática da não cumulatividade das r.
contribuições.
Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

Considerando que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 trazem no conceito de insumo:
a.
Serviços utilizados na prestação de serviços;
b.
Serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda;
c.
Bens utilizados na prestação de serviços;
d.
Bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda;
e.
Combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços;
f.
Combustíveis e lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.

Vê-se claro, portanto, que não poder-se-ia considerar para fins de definição de insumo o
trazido pela legislação do IPI, já que serviços não são efetivamente insumos, se
considerássemos os termos dessa norma.

Não obstante, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem como
intenção do legislador, entendo também não ser cabível adotar de forma ampla o
conceito trazido pela legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista
que nem todas as despesas operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e
CSLL são utilizadas no processo produtivo e simultaneamente tratados como essenciais
à produção.

Ora, o termo "insumo" não devem necessariamente estar contidos nos custos e despesas
operacionais, isso porque a própria legislação previu que algumas despesas não
operacionais fossem passíveis de creditamento, tais como Despesas Financeiras, energia
elétrica utilizada nos estabelecimentos da empresa, etc.

O que entendo que os itens trazidos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 que geram o
creditamento, são taxativos, inclusive porque demonstram claramente as despesas, e não
somente os custos que deveriam ser objeto na geração do crédito dessas contribuições.
Eis que, se fossem exemplificativos, nem poderiam estender a conceituação de insumos
as despesas operacionais que nem compõem o produto e serviços – o que até
prejudicaria a inclusão de algumas despesas que não contribuem de forma essencial na
produção.

Com efeito, por conseguinte, pode-se concluir que a definição de “insumos” para efeito
de geração de crédito das r. contribuições, deve observar o que segue:

Se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de
serviço ou produção;

Se a produção ou prestação de serviço são dependentes efetivamente da
aquisição dos bens e serviços – ou seja, sejam considerados essenciais.
Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

Tanto é assim que, em julgado recente, no REsp 1.246.317, a Segunda Turma do STJ
reconheceu o direito de uma empresa do setor de alimentos a compensar créditos de PIS
e Cofins resultantes da compra de produtos de limpeza e de serviços de dedetização,
com base no critério da essencialidade.

Para melhor transparecer esse entendimento, trago a ementa do acórdão (Grifos meus):
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N.
10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N.
247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses
jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica multa a
embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 - Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o
art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins, que
restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das
Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em
vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não corresponde
exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na
legislação do Imposto de Renda - IR, por que demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios
sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que
pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas
implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial perda de
qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao
desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes,
haveria a proliferação de microorganismos na maquinaria e no ambiente
produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios para o
consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para
contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem como
os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa
fabricante de gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido.”

Aquele colegiado entendeu que a assepsia do local, embora não esteja diretamente
ligada ao processo produtivo, é medida imprescindível ao desenvolvimento das
atividades em uma empresa do ramo alimentício.

Em outro caso, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens utilizadas para
a preservação das características dos produtos durante o transporte, condição essencial
para a manutenção de sua qualidade (REsp 1.125.253). O que, peço vênia, para
transcrever a ementa do acórdão:
“COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA –
POSSIBILIDADE – EMBALAGENS DE ACONDICIONAMENTO DESTINADAS
A
PRESERVAR
AS
CARACTERÍSTICAS
DOS
BENS
DURANTE
O
TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM ESTE CUSTO – É
INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N. 10.637/2002 E
10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples
inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a
legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como
insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.”
Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

Torna-se necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição do
conceito de insumos com a finalidade do reconhecimento do direito ao creditamento ao
PIS/Cofins não-cumulativos.

Sendo assim, entendo não ser aplicável o entendimento de que o consumo de tais bens e
serviços sejam utilizados DIRETAMENTE no processo produtivo, bastando somente
serem considerados como essencial à produção ou atividade da empresa.

Nessa linha, o STJ, que apreciou, em sede de repetitivo, o REsp 1.221.170 –trouxe,
pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas suas
turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a
IN 247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Para melhor elucidar meu direcionamento, além de ter desenvolvido o conceito de
insumo anteriormente, importante ainda trazer que, recentemente, foi publicada a
NOTA SEI PGFN/MF 63/2018:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda Nacional
(Grifos meus):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non”
para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um
viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação que
“insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser
feito para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à
atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou
Fl. 2020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques.”

Sendo assim, aplicando-se o teste de subtração, entendo que as despesas com
manutenção de aterro industrial são essenciais a atividade do sujeito passivo.

Ademais, vê-se que tal despesa é decorrente de imposição legal – legislação ambiental.
O que, por conseguinte, confere como insumo, nos termos da própria IN (RFB) 1911.

Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Quanto aos créditos referentes a materiais de limpeza, desinfecção e higienização,
entendo que não assiste razão à Fazenda Nacional, o que concordo com o entendimento
proferido no acórdão recorrido. Eis:
“[...]
É evidente que, sendo a Recorrente fabricante de produtos laticínios, submete-
se a rigoroso controle de higienização e limpeza durante todo o seu processo
produtivo. Assim, faz jus aos créditos sobre os produtos ou serviços que adquire
para viabilizá-lo.
A jurisprudência administrativa é remansosa a respeito do tema. Entre outras:
REGIME NÃOCUMULATIVO. PRODUTOS DE LIMPEZA. PROCESSO
PRODUTIVO. REQUISITOS.
Somente materiais de limpeza ou higienização aplicados diretamente no curso
do processo produtivo geram créditos da não cumulatividade, ou seja, não são
considerados insumos os produtos utilizados na simples limpeza do parque
produtivo, os quais são considerados despesas operacionais.
(Acórdão no 3401004.896, de 21/05/2018)
PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NA ASSEPSIA E HIGIENIZAÇÃO DOS
TANQUES
DE
TRANSPORTE
DE
LEITE,
SILOS
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS.
Os produtos químicos utilizados na assepsia e higienização dos tanques de
transportes do leite caminhões, silos e equipamentos industriais são
considerados essenciais à atividade/produção do sujeito passivo, eis ser
Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

obrigatória a referida assepsia para evitar a contaminação da matéria-prima e
do produto acabado. O que, por conseguinte, há de se considerar a constituição
de crédito das contribuições sobre os gastos com a aquisição dos referidos
produtos químicos, em respeito à prevalência do critério da essencialidade para
fins de conceituação de insumo para a geração do direito ao referido crédito.
(Acórdão no 9303005.652, de 19/09/2017) [...]”

Vê-se, assim, que por se tratar de empresa de laticínios, é de se considerar como
essencial e pertinente a atividade do sujeito passivo – o que está em consonância com a
Nota SEI 63 e Parecer Normativos SRF 5.

Sendo assim, nego provimento nessa parte.

Em relação ao último item, qual seja, Materiais de embalagens utilizadas para o
transporte interno de produtos fabricados e/ou embalagens para proteção, recordo que
essa turma já possui entendimento firmados pelo reconhecimento de créditos das
contribuições não cumulativas sobre este item. O que recordo o acórdão 9303-011.184:
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
EMBALAGENS E PALLETS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual
seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
PIS/PASEP. Dessa forma, é de se reconhecer a constituição de crédito das
contribuições sobre as despesas com pallets utilizados como embalagem no
transporte de produtos.

Ademais, aplicando-se o teste de subtração, vê-se que a contribuinte restaria prejudicada
em suas atividades.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

CONCLUSÃO

Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720778/2014-83

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital